Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011636-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BACELAR DE ARAUJO - CPF: 887.698.604-91 (ADVOGADO), FEDERAL ENERGIA S/A - CNPJ: 02.909.530/0015-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - CPF: 053.655.134-01 (ADVOGADO), VICTORIA MARIA REINAUX LIMA - CPF: 106.194.344-57 (ADVOGADO), MAYARANI LOPES SOUZA E SILVA - CPF: 096.332.364-44 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MENEZES PEREIRA - CPF: 112.748.144-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual contra contribuinte, fundada em débito de ICMS-ST, inscrito em Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem entendeu que a análise das alegações demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, baseada em documentos desacompanhados do processo administrativo completo e vinculados a débito diverso, pode ser analisada na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade exige a demonstração de matéria de ordem pública ou prova pré-constituída que dispense dilação probatória, conforme Súmula nº 393 do STJ.

4. Os documentos apresentados pela agravante referem-se a débito diverso do objeto da execução fiscal em curso, o que inviabiliza o exame das alegações sem a análise do procedimento administrativo completo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A análise da alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa exige a juntada do procedimento administrativo completo e a inexistência de necessidade de dilação probatória. 2. Inexistindo prova pré-constituída, é inviável a exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, § 1º, III e IV; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJMT, AI 1007045-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Ag
ravo de Instrumento interposto por
FEDERAL ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Execução Fiscal n. 1016453-15.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as alegações apresentadas pela excipiente demandam dilação probatória.

A agravante alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sustentando que não houve inadimplemento tributário, mas apenas atraso no repasse do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) pelo Fisco de Minas Gerais ao Estado de Mato Grosso, em decorrência de falha no Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC), posteriormente corrigida.

Afirma ter retransmitido as informações pertinentes, regularizando o repasse do imposto, e que juntou aos autos documentos comprobatórios, caracterizando prova pré-constituída. Alega, ainda, que não é responsável pelo repasse do ICMS-ST, incumbência atribuída exclusivamente ao Fisco mineiro, e que a matéria pode ser analisada sem necessidade de dilação probatória.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão, para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da CDA e do crédito tributário.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 280703879.

Contrarrazões (ID 282705865).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, e sustentando que seus argumentos estão amparados em provas pré-constituídas, prescindindo, portanto, de dilação probatória.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Federal Energia S/A
, com fundamento em débito relativo à
"falta de repasse do ICMS-ST por informações inexatas e/ou quebra entre congêneres",
inscrito na CDA n. 2018632448, no valor de R$ 46.284,07 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos).

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que:

“No caso em tela,
a alegação de nulidade da CDA e de inexistência do débito tributário exige análise aprofundada das provas e do procedimento administrativo-fiscal que resultou na inscrição em dívida ativa, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade
.

O título executivo em questão encontra-se formalmente regular, atendendo aos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, de modo que a alegação de inexigibilidade do débito depende da análise de documentos administrativos e contábeis, exigindo produção de provas a serem eventualmente examinadas em sede de embargos à execução. (...)

Observa-se que a parte excipiente não acostou o processo administrativo na íntegra para corroborar as suas alegações, por ausência de provas pré-constituídas, não há como verificar pelos documentos apresentados que o pagamento efetuado refere-se ao fato gerador cobrado pela CDA objeto desta ação
. (...)

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, uma vez que as alegações do executado demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção.”
(ID. 280124855)

De fato, a análise da alegada nulidade da CDA exige exame do procedimento administrativo-fiscal que originou o título executivo, o qual não foi acostado integralmente aos autos. Ademais, constata-se que os documentos apresentados pela agravante referem-se a CDA diversa daquela que fundamenta a presente execução.

A
CDA n.º 2018632448
, que embasa a presente execução, é oriunda da
Notificação de Auto de Infração
(NAI) n.º 384250000452017184
, vinculada ao
Processo Administrativo n.º 5426979/2018
, cujo valor é de R$ 46.284,07.

(ID 280124863 - Pág. 3)

Entretanto, o processo administrativo que instrui a exceção de pré-executividade refere-se à
CDA n.º 2018632916
, originada da
NAI n.º 384250000552017175
, vinculada ao
Processo n.º 5426994/2018
, no valor de R$ 478.363,59.

(
ID 280124863 - Pág. 56
)

(
ID 280124863 - Pág. 58
)

Assim, a apreciação da alegada inexistência do débito tributário demanda produção de provas, especialmente mediante a análise do procedimento administrativo-fiscal pertinente, providência incompatível com a via excepcional da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SUPERIORES AOS PRATICADOS PELA UNIÃO. TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento adequado para alegar matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula n. 393 do c. STJ. (...)

Tese de julgamento: "É cabível exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução decorrente da utilização de índices de correção monetária e juros moratórios superiores àqueles estabelecidos pela União, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.062, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício". (N.U 1007045-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025